Tribunal: STF
Processo: ARE 1399177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Instituição de ensino superior. Controvérsia relativa ao ingresso de estudante com ensino médio incompleto. 4. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.